Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de pedido de Cumprimento de acórdão em Mandado de Segurança em que a parte impetrante/ora exequente JOSE SOARES ARRUDA objetivou compelir o DISTRITO FEDERAL em custear e determinar a adoção de medidas administrativas necessárias para o internamento e para a realização da cirurgia estereotáxica com implante de eletrodos cerebrais profundos (DBS) bilateralmente no impetrante (ID. 31309473, p. 11). O acórdão transitou em julgado em 07/03/2022. Em 21/06/2022, a parte exequente informou que o DISTRITO FEDERAL não havia cumprido o acórdão. Obedecido o contraditório e após as devidas explicações, o impetrante JOSE SOARES ARRUDA foi internado em 04/09/2022 e realizou os procedimentos necessários nos dias 05/09/2022 e 03/10/2022, conforme documentação acostada no feito e, em decisão proferida em 30/11/2022, entendi que, diante do cenário posto, não caberia a aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial (ID. 41801544). Contra esta decisão, não foi interposto recurso e o processo foi remetido ao arquivo em 16/03/2023, conforme certidão juntada no ID. 44703984. Em 26/08/2025, o exequente JOSE SOARES ARRUDA retornou a estes autos, informando, em síntese que, após a realização do procedimento, contraiu uma grave infecção bacteriana que culminou na retirada do aparelho implantado. Sanado o problema, informou que o DISTRITO FEDERAL negou-se a realizar novo procedimento cirúrgico para a sua reimplantação, inércia esta que está ocasionando o agravamento do seu quadro de saúde. Pediu a intimação do ente distrital para cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta e o pagamento da multa pretérita, que iniciou-se 15 dias depois do prazo estabelecido no acórdão até a data do efetivo cumprimento da obrigação, até o limite inicial de vinte mil reais (ID. 75549080). Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL não apresentou resposta ao requerimento do exequente (ID. 76560068). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo deferimento da tutela almejada (ID. 77117263). É o breve relatório. Decido. Quanto as questões relacionadas as astreintes fixadas no ano de 2022, entendo que o tema encontra-se precluso, pois este órgão julgador já deliberou sobre essa questão previamente (ID. 41801544) e não houve a apresentação de recurso pelo interessado. Logo, mostra-se incabível a reabertura dessa discussão, inexistindo, portanto, qualquer valor líquido para ser executado neste momento. Em relação aos fatos novos noticiados, embora o DISTRITO FEDERAL não tenha trazido informações quanto ao estado de saúde do exequente JOSE SOARES ARRUDA, entendo, com o devido respeito ao exequente, que o objetivo deste mandamus já foi atingido e não cabe mais nenhuma providência a ser adotada por parte deste órgão julgador. Isto porque o impetrante JOSE SOARES ARRUDA buscou em 2021 com esta ação a realização da cirurgia de neuromodulação com implantes de eletrodos cerebrais profundos, as expensas do DISTRITO FEDERAL. A segurança foi concedida e a cirurgia foi efetivamente realizada nos dias 05/09/2022 e 03/10/2022, como reconhecido em sua manifestação. Os fatos noticiados agora no ano de 2025 – três anos após a realização do procedimento cirúrgico – revertem-se de nova situação fática, diferente daquela apresentada a este órgão julgador lá no ano de 2021. A realidade clínica do exequente atualmente é manifestamente diferente e precisa ser corretamente apurada, principalmente por se tratar de doença degenerativa (doença de parkinson), a qual afeta vários órgãos do corpo humano. Significa dizer, em outras palavras, que o atual quadro de saúde do Sr. JOSE SOARES precisa ser reavaliado por meio de ação própria, no qual o contraditório e a ampla defesa sejam observados e, se necessário, com a realização de perícia médica para verificar se o vindicado procedimento ainda é o mais adequado a sua presente realidade. Portanto, feito o procedimento cirúrgico nos limites do título executivo judicial, entendo como satisfeita a obrigação de fazer nele consolidado, sendo irrelevante – sob a ótica processual, enfatizo – a ocorrência de fatos supervenientes ao procedimento (tais como infecções) que acarretaram na extração dos eletrodos cerebrais por recomendação médica. Estas alegações, aliás, sequer estão respaldadas por documentos comprobatórios, o que evidencia o seu caráter controvertido e, por consequência, inviabiliza o processamento desta nova questão jurídica no corpo deste cumprimento de sentença. Com tais considerações, diante do exaurimento de seus efeitos, INDEFIRO o processamento do cumprimento de sentença almejado pelo impetrante JOSÉ SOARES ARRUDA no ID. 75549080 e, com espeque no art. 924, II, do CPC, DECLARO EXTINTA a fase satisfativa deste Mandado de Segurança. Sem custas, diante da gratuidade previamente deferida (ID. 29317784), e sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Dê-se ciência a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora